Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-93.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800182-93.2017.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE TARCISIO DE MELO

IMPETRADO: INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL IESES, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES VAGAS DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO IMPETRANTE CONTRA O ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
RECURSO PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 4° DO CPC.
MÉRITO
. QUESTIONAMENTO ACERCA DA PONTUAÇÃO DADA AO CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS INFERIOR A DEVIDA. PONTUAÇÃO NA PROVA ORAL SUPOSTAMENTE INFERIOR A QUE SERIA DEVIDA AO CANDIDATO. INVIABILIDADE DE REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO JULGAMENTO DAS PROVAS REALIZADO PELA BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO LIMITA SUA ATUAÇÃO À ANÁLISE DO RESPEITO À LEGALIDADE E RESPEITO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO APENAS À PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS REFERENTE AOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EM MAIS DE TRÊS ELEIÇÕES. CERTIDÃO ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL DE GOIÁS. COMPROVAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEVIDA A CONCESSÃO DE ACRÉSCIMO DE 0,5 (MEIO PONTO) À PONTUAÇÃO FINAL DO CANDIDATO.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO
.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO:

1.1. No caso, resta prejudicado, por perda do objeto, os Embargos de Declaração opostos pelo impetrante para impugnar o Acórdão que deferiu parcialmente o pedido liminar, considerando o julgamento de mérito do mandado de segurança, privilegiando o princípio da primazia do julgamento de mérito da causa, nos termos do artigo 4° do CPC.

- MÉRITO:

2. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. Julgamento pelo C. STF do RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

3. No caso, as certidões eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás são suficientes para comprovar o serviço prestado pelo impetrante em três eleições. Preenchidos os requisitos exigidos no edital do certame, devido o acréscimo de 0,5 (meio ponto) à sua pontuação final.

4. No que se refere à pontuação referente a 10 anos como cartorário, verifica-se que o impetrante não possui direito a pontuação de título, tendo vista que após verificar a CTPS, observo que o autor não comprovou o tempo mínimo exigido no item 12.2.II do Edital do certame, uma vez que sua admissão ocorreu em 05 de maio de 1981 e sua saída em 16 de março de 1984. O documento denominado “Relação Anual de Informações Sociais”, também não indica o tempo mínimo necessário para que o candidato faça
Jus
a pontuação pretendida, bem como não promoveu a juntada de 10 (dez) atos praticados, nos termos do exposto no item 2.6.1 no Edital 001/2015.

5. Quanto ao item 12.2., IV. b, do edital que trata de pós-graduação – mestrado, o impetrante não comprovou possuir direito ao recebimento de 1,0 (um ponto) pela graduação de Mestrado. Não atendimento aos requisitos exigidos no edital do certame.

6. Quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora na avaliação da prova oral do candidato, reitero que não cabe ao Poder Judiciário examinar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do ato administrativo (Tema 485, STF). Não atendimento aos requisitos exigidos no edital do certame.

7. Reconhecimento do direito do candidato apenas no tocante à atribuição de 0,50 (meio ponto) à pontuação final obtida pelo impetrante, referente a Prova de Títulos, considerando a comprovação dos serviços voluntários em mais de três eleições. Ilegalidade demonstrada.

8.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA À UNAMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder parcialmente a segurança
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Voto Vista apresentado pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro convergindo com o Voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
impetrado por
JOSÉ TARCÍSIO DE MELO
contra suposto ato ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, pelo
COORDENADOR DO INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL – IESES
e ao
ESTADO DO PARÁ
, na condição de litisconsorte.

Em síntese da
petição inicial
(id 151630), o impetrante relata que participou de todas as etapas do Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao provimento de Serventias Extrajudiciais, Edital 001/2015, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, contudo, alega a existência de vícios nas fases escrita/prática, na fase oral e na fase de títulos do certame.

Destaca que, ao se submeter à prova de títulos, apresentou documentos comprovando que trabalhou no Estado de Goiás por mais de 10 (dez) anos no Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documento, Protesto e Tabelionato de Notas no início da década de 1980 como Tabelião/Oficial Substituto, bem como, prestou serviço voluntário por 3 (três) eleições, porém, não obteve a pontuação devida.

Questiona as notas atribuídas na Prova Oral realizada referente as questões sobre o tema de Direito Constitucional (6,5 pts) e sobre Direito Notarial (8,0 pts), afirmando ter acertado integralmente as respostas, pelo que aduz violação ao princípio da isonomia, impugnando as avaliações e correções das questões pela banca examinadora.

Sustenta possuir direito líquido e certo violado, alegando a negativa de vigência de diversos dispositivos de leis federais e do próprio edital do certame, observando o princípio da legalidade.

Defende a concessão do pedido liminar no sentido que seja determinado o acréscimo da pontuação referente aos Títulos apresentados e na Prova Oral ou a suspensão do concurso até a apreciação do mérito.

No mérito, requer a concessão da segurança. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido de concessão da medida liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 316002).

O impetrante interpôs recurso de
Agravo Interno
(id 385268). O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (id 756396).

O Colegiado da Seção de Direito Público prolatou
Acórdão
, conhecendo e dando parcial provimento ao Agravo Interno oposto pelo impetrante, reconhecendo o direito do candidato apenas quanto à atribuição de 0,5 (meio ponto), referente à pontuação do título por serviços voluntários em três eleições (id 1222458).

O Impetrante interpôs Embargos de Declaração contra o Acórdão (id 1304496). O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (id 1371427).

A
Exma. Desembargadora Presidente da Comissão do Concurso
prestou as
informações
solicitadas, destacando que o impetrante foi aprovado na posição de ordem n° 485, dentre o total de 532 candidatos aprovados nas Classificações Finais para a modalidade ingresso por provimento. Afirma que o candidato compareceu à audiência pública de escolha e optou o Cartório de Vila Badajós, localizado na Comarca de Ipixuna, tendo sido outorgado, investido e entrado em exercício no dia 28/07/2020, permanecendo como oficial titular da serventia em comento (id 8077582).

O Coordenador do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES não prestou as informações solicitadas, conforme certidão (id 8309647).

O Procurador de Justiça do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão parcial da segurança (id 11334548).

O feito foi incluído na Sessão de julgamento Ordinária do Tribunal Pleno realizada no dia 06/12/2023, tendo a Eminente Desembargadora Relatora proferido Voto, ocasião que o Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro pediu vistas dos autos.

É o
relatório.

VOTO

Conheço do Mandado de Segurança.

-
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
:

Inicialmente, consigo que, com o julgamento de mérito do mandado de segurança, resta prejudicado, por perda do objeto, os Embargos de Declaração (id 1304496) opostos pelo impetrante.

O recorrente nos Embargos opostos impugna o Acórdão proferido pelo E. Tribunal Pleno, que conheceu e concedeu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo impetrante, ensejando o deferimento parcial do pedido liminar formulado, reconhecendo o direito do autor apenas referente a comprovação do serviço eleitoral voluntário, indeferindo os demais pedidos, desta forma, verifica-se que as matérias suscitadas foram devidamente analisadas no Acórdão embargado, o que demonstra, na verdade, é o inconformismo e a pretensão do embargante de rediscussão da matéria.

Assim, considerando o julgamento do mandado de segurança, privilegiando o princípio da primazia do julgamento do mérito, nos termos do artigo 4° do CPC,
resta prejudicado os Embargos de Declaração
, em razão da perda do objeto.

- MÉRITO:

No caso concreto, verifica-se que o autor
José Tarcísio de Melo impetrou o presente Mandado de Segurança contra suposto ato ilegal praticado pelo Presidente da Comissão de Concursos Públicos e Serviços Notariais e Registrais realizado por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e pelo Coordenador do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, argumentando a existência de ilegalidades nas etapas do certame relativas as correções das provas escrita/prática e da prova oral, assim como, a avaliação da prova de títulos, aduzindo possuir direito líquido e certo violado.

Assim, o cerne da questão consiste em analisar a existência do direito líquido e certo do impetrante de obter a majoração da pontuação obtida pelo candidato nas etapas do Concurso Público realizado para o provimento das Serventias Extrajudiciais,
Edital n° 001/2015, argumentando ilegalidade na aplicação do critérios de correção das provas escrita/prática e da prova oral e a avaliação dos títulos apresentados pelo candidato.

Inicialmente, transcrevo o disposto no artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009:

"
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." (Grifei)

Conforme o dispositivo legal, tem-se que o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual deverá o impetrante comprovar os fatos sustentados mediante prova inequívoca.

O Mandado de Segurança não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão, tendo em vista que a dilação probatória é vedada em sede de
writ
.

-
Concurso Público. Tema 485 da Repercussão Geral. Critérios adotados por Banca Examinadora. Substituição pelo Poder Judiciário. Impossibilidade
:

Sobre a matéria discutida relativa a concurso público, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal ao analisar a controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, a Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), firmou a seguinte tese:

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
(RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).

Assim, de acordo com a jurisprudência sedimentada da Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas.

Conforme relatado, inicialmente, indeferi o pedido de concessão da medida liminar, entretanto, após a análise das razões do recurso de Agravo Interno oposto, deferi parcialmente o pedido, reconhecendo a ilegalidade na atribuição da pontuação na Prova de Títulos do candidato, diante de clara violação aos
itens 12.2.VI e 12.14.VII do edital do concurso, considerando a comprovação pelo impetrante do título por serviços voluntários em mais de três eleições, razão pela qual determinei o acréscimo de 0,50 (meio ponto) à pontuação final do candidato e, se for o caso, a alteração da sua classificação final no concurso, conforme os termos do Acórdão
(id 1222458
).

Por conseguinte, em razão da decisão que deferiu parcialmente a liminar, sobreveio a informação prestada pela autoridade coatora
que o impetrante foi aprovado na posição de ordem n° 485, dentre o total de 532 candidatos aprovados nas Classificações Finais para a modalidade ingresso por provimento, assim como, o requerente foi investido no cargo de Oficial Titular da Serventia do Cartório de Vila Badajós, localizado na Comarca de Ipixuna, entrando em exercício no dia 28/07/2020.

Assim, aproveitando os argumentos utilizados no Acórdão supramencionado, passo ao exame das alegações do impetrante quanto ao candidato possuir direito líquido e certo violado.

- Da alegação de equívoco quanto à avaliação de sua Prova Oral:

No tocante a sua prova oral, o impetrante alega que a correção da sua prova foi realizada de forma equivocada pela banca, uma vez que teria respondido de forma satisfatória os questionamentos que lhe forma feitos durante a etapa do exame, requerendo a majoração da nota obtida.

Na verdade, analisando o acervo probatório, anexado aos autos, verifico que a banca considerou que algumas das respostas aos questionamentos feitos ao candidato não foram respondidos de forma satisfatória.

Neste tópico, destaco que os critérios de correção das provas de concurso estão restritos ao mérito do ato administrativo, que somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material ou incompatibilidade com o edital do certame, está sujeito ao controle jurisdicional, conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta E. Corte de Justiça.

No caso vertente, pela análise das razões apresentadas pelo candidato e pela avaliação da banca examinadora, registro que o impetrante não demonstra a existência de nenhuma manifesta ilegalidade nos critérios da correção adotados pela banca examinadora ou de violação aos termos do edital. Vale destacar a resposta da banca examinadora ao pedido de revisão efetuado pelo candidato (id 151657 - Pág. 2), a seguir transcrito:

“Em determinadas arguições, as respostas foram confusas e incompletas. Ao ser questionado sobre a aplicação do princípio constitucional de vedação ao confisco aos tributos extrafiscais, este não respondeu com clareza. Apesar de responder de forma afirmativa, não fundamentou a assertiva em doutrina ou jurisprudência, limitando-se a dizer que aplicava-se, mas sem fundamentação jurídica.”

Assim, reitero o entendimento quanto a inexistência de ilegalidade nos critérios de avaliação adotados, de violação ao edital e de ausência de teratologia na hipótese dos autos, não competindo ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para reavaliar os critérios de correção de provas em concurso público.

Ademais, ressalto que o Poder Judiciário, em razão do Princípio da Separação dos Poderes, tem papel restrito, não podendo adentrar na interpretação da questão, a qual cabe, exclusivamente, aos examinadores, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, restringindo sua atuação ao exame de hipóteses como flagrante ofensa à lei ou ao edital do certame.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.

(STF - RE: 1241438 PI 0010008-05.2016.8.18.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 31/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.

II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário com base na Súmula 279 STF.

III - O Poder Judiciário não pode substituir banca examinadora para analisar gabarito de questão de concurso público. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário verificar a compatibilidade entre o conteúdo das questões do certame com as cláusulas do edital, conforme revela o RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral). IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - ARE: 1332852 RJ 0145256-48.2013.4.02.5101, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 06/06/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/06/2022)”

Portanto, no tocante à prova oral, carece de amparo legal a pretensão do impetrante de majoração da nota obtida, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

Passo ao exame dos questionamentos do impetrante referente à
avaliação da Prova de Títulos
.

-
Item 12
.
2
,
II

do Edital que trata da pontuação referente a 10 anos como Cartorário
:

O impetrante questiona a pontuação atribuída referente ao exercício de 10 (dez) anos como cartorário, todavia o candidato não faz jus a pontuação pretendida, consoante os documentos anexados aos autos.

O item 12.2.II do edital do certame dispõe o seguinte:

“II.
Exercício de serviço notarial ou de registro
, por não bacharel em direito,
por um mínimo de dez anos até a data da primeira publicação deste Edital de Concurso Público
(art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/94) – 2,0 (dois) pontos;”

J
á o item 2.6.1. possui o seguinte teor:

“2.6.1.
A comprovação do exercício de função
em serviço notarial ou de registro será efetuada por:

a) cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Extrato de Informação Previdenciária, contendo as anotações trabalhistas e b)
cópia de 10 (dez) atos praticados na condição de autorizado ou substituto em anos distintos
,
comprovando o exercício do cargo durante 10 (dez) anos, no mínimo
.” (grifei)

Assim, conforme a exigência prevista no edital do certame, somente através das informações contidas na CTPS, no extrato de informação previdenciária e as cópias dos atos praticados na condição de autorizado ou substituto em anos distintos e o exercício do cargo durante 10 (dez) anos, no mínimo, seria possível a comprovação do título.

Pela análise dos autos, verifico que o impetrante não possui direito a pontuação de título quanto ao quesito, tendo vista que após verificar a CTPS anexada aos autos, observo que não comprovado o tempo mínimo de exigido no item 12.2.II do Edital do certame, uma vez que sua admissão ocorreu em 05 de maio de 1981 e sua saída em 16 de março de 1984.

Ademais, o documento denominado “Relação Anual de Informações Sociais”, também não indica o tempo mínimo necessário para que o candidato obtenha

a pontuação, bem como, o impetrante não promoveu a juntada de 10 (dez) atos praticados, nos termos do exposto no item 2.6.1 no Edital 001/2015.

Portanto, o reconhecimento do direito à pontuação de título neste quesito, por outros meios de prova, que não aqueles estabelecidos no edital do concurso, ofenderia frontalmente o instituto da vinculação ao instrumento convocatório, bem como o princípio da isonomia, haja vista a impossibilidade de se dar tratamento distinto a candidatos em situação idêntica.

Assim, no candidato não possui direito líquido e certo quanto a este ponto.

- Do Item 12.2., IV. b, do Edital que trata de Pós-Graduação - Mestrado:

O impetrante aduz fazer jus à pontuação de título referente ao mestrado, todavia a argumentação não merece prosperar.

O item 12.2.IV do Edital, estabelece que:

“12.2.
Para os candidatos a vagas por ingresso por provimento
e/ou por remoção, a avaliação dos títulos será efetuada a partir dos seguintes pontos:

IV.
Diplomas em curso de Pós-Graduação
:

a. Doutorado reconhecido ou revalidado em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas = 2 (dois) pontos;

b.
Mestrado reconhecido
ou revalidado em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas = 1 (um) ponto;

c. Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso = 0,5 (meio) ponto;” (grifei)

O impetrante anexou aos autos, o documento (id 151676 - Pág. 13/14) como forma de comprovar o direito ao recebimento de 1,0 (um ponto) pela graduação de mestrado, entretanto, verifico que o título apresentado da Fundação Universidade do Tocantins expressa a titulação de tecnólogo, inexistindo equiparação à formação de bacharel, especialização, mestrado ou doutorado em ciência jurídicas, razão pela qual o candidato não possui direito ao recebimento da pontuação pretendida referente ao título de mestrado em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas.

- Quanto à alegação de comprovação de Serviço Eleitoral em 03 Eleições. Certidão Eleitoral. Comprovação. Prova Inequívoca. Violação à direito Líquido e Certo. Atribuição de Pontuação:

Por sua vez, no que concerne a comprovação do serviço eleitoral prestado pelo candidato, verifico que o impetrante mediante a apresentação da Certidão Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás comprovou as exigências descritas no Edital do Concurso, devendo ser atribuída a pontuação devida.

Os itens 12.2.VI e 12.14.VII do edital foram assim redigidos:

“VI.
Período igual a 3 (três) eleições
, contados uma só vez,
de serviço prestado, em qualquer condição, à Justiça Eleitoral = 0,5 (meio) ponto
[Nas eleições em dois turnos, considerar-se-á um único período, ainda que haja prestação de serviços em ambos].”

“VII. Item 12.2.VI.
Período igual a 3 (três) eleições, contado uma só vez, de serviço prestado, em qualquer condição, à Justiça Eleitoral = 0,5 (meio) ponto
[Nas eleições em dois turnos, considerar-se-á um único período, ainda que haja prestação de serviços em ambos].

a.
A comprovação é feita por certidão da Justiça Eleitoral
.

b. Este item é computado uma única vez.” (grifei)

Do exame dos autos, verifico que as certidões eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás são suficientes para comprovar o serviço prestado pelo impetrante em 3 (três) eleições (id 151676 - Pág. 10 e id 385273 - Pág. 1), desta forma, atendidos os requisitos exigidos no edital do certame, resta patente a violação a direito líquido e certo do impetrante, sendo devido o acréscimo de 0,5 (meio ponto) à sua pontuação final.

Portanto, de acordo com a fundamentação exposta, conclui-se que o impetrante possui direito líquido e certo apenas quanto à atribuição de 0,5 (meio ponto) à pontuação final do candidato, referente à Prova de Títulos, diante do serviço eleitoral comprovado e, em consequência, se for o caso, deve ser alterada a classificação final do impetrante no referido Concurso Público.

Por fim, indefiro os demais pedidos formulados, ante a ausência de direito líquido e certo, tendo em vista que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora, nem se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA
, para determinar a atribuição de 0,50 (meio ponto) à pontuação final obtida pelo candidato José Tarcísio de Melo, referente a Prova de Títulos, considerando a comprovação dos serviços voluntários em mais de três eleições, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Custas processuais na forma da lei. Descabe a condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém(Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/02/2024